Tribunal: TJMT
Processo: 1023392-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023392-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), JADIRO FREITAS - CNPJ: 06.032.699/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JADIRO FREITAS - CPF: 018.086.051-87 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ICMS. PRAZO DECADENCIAL DE 5 (CINCO) ANOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal, para reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários executados.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de decadência
parcial
dos créditos tributários executados.

III. Razões de decidir:

3.
Deve ser afastada a decadência
parcial
dos créditos tributários quando a constituição do crédito tributário ocorre dentro do prazo de cinco anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A decadência dos créditos tributários deve ser afastada quando a constituição do crédito tributário ocorre dentro do prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 149, 150 e 173.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Súmula n. 555.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000419-79.2021.8.11.0003 ajuizada em face de
JADIRO FREITAS - EPP
e
JADIRO FREITAS
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários contidos na Certidão de Dívida Ativa n. 2018715878, relativos aos fatos geradores ocorridos antes de junho de 2013.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta
a inexistência de decadência dos créditos tributários, sob o argumento de que o lançamento foi realizado dentro do prazo legal.

Alega que para os fatos geradores ocorridos em 2013, o prazo decadencial se iniciaria em
1o
.1.2014 e findaria em 31.12.2018, sendo que a constituição definitiva do crédito em 12.3.2018 teria ocorrido dentro do quinquênio legal.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
303218877
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1000419-79.2021.8.11.0003 ajuizada em face de
JADIRO FREITAS - EPP
e
JADIRO FREITAS
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para reconhecer a decadência parcial dos créditos tributários contidos na Certidão de Dívida Ativa n. 2018715878, relativos aos fatos geradores ocorridos antes de junho de 2013.

O objeto da presente discussão limita-se às infrações
2.7.16
(
"ICMS não Recolhido ou Recolhimento a menor do ICMS - Prestações Não Escrituradas nos Livros Fiscais"
, descrição da infração:
"
Deixou de recolher

nos prazos regulamentares o ICMS

referente a Prestações de Serviço de Transporte não escrituradas nos Livros Fiscais próprios
"
) e
16.4.35
(
"Irregularidade de Escrituração"
, descrição da infração:
"
Irregularidade de Escrituração nos Livros Fiscais
"
), uma vez que são
as únicas que possuem fatos geradores anteriores a junho de 2013
, marco temporal estabelecido pelo
d.
Juízo
a quo
para reconhecimento da decadência.

Pois bem.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...)"

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será
êle
de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado
êsse
prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação".

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco, como ocorre no presente caso, de modo que a data de constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração ou do vencimento, passando a ser a da notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça:
"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa"
.

Não obstante, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações nela contidas presumem-se verdadeiras.

Com efeito, observa-se que os créditos tributários em discussão, relativos às infrações 2.7.16 e 16.4.35 anteriormente delimitadas, possuem fatos geradores específicos ocorridos entre
janeiro e maio de 2013
(sendo que a infração 16.4.35 possui também fato gerador em junho de 2013), todos tidos como decaídos pelo juízo singular por serem anteriores ao marco temporal de junho de 2013, cujos lançamentos foram efetuados de ofício pelo Fisco, em observância às descrições das infrações contidas na própria CDA executada (Id. 46988800 – autos de origem).

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial deve ser considerado como o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
1o.1.2014
.

Logo, em regra, a Fazenda Pública teria até
31.12.2018
para constituir definitivamente os créditos tributários dos fatos geradores de 2013.

Entretanto, conforme se verifica da CDA n. 2018715878, a constituição definitiva do crédito ocorreu em
12.3.2018
, ou seja, dentro do prazo decadencial de 5 (cinco) anos.

Portanto, considerando o disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, conclui-se que os créditos tributários relacionados aos fatos geradores de 2013 não estão fulminados pela decadência, razão pela qual a decisão recorrida deve ser reformada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a decadência dos créditos tributários com fatos geradores anteriores a junho de 2013 e determinar o prosseguimento do executivo fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025